Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-37.2025.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000954-37.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THALES MEDEIROS DA SILVA - CPF: 067.223.963-98 (APELADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ANDERSON LUCAS SCHMIDT - CPF: 067.574.089-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO ALVES DA SILVA - CPF: 580.847.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDALVA MARIA DE JESUS - CPF: 593.225.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I-Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que absolveu o réu das acusações de tráfico de drogas e desobediência. O acusado foi detido pela Guarda Municipal após desobedecer a ordem de parada e empreender fuga em veículo automotor, sendo encontradas em sua posse 11 porções de cocaína (5,87g).

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a destinação mercantil da droga ou se impõe a desclassificação para uso pessoal; (ii) determinar se a conduta de fugir da abordagem da Guarda Municipal configura o crime de desobediência.

III. Razões de decidir: 1. A atuação da Guarda Municipal é legítima quando houver fundada suspeita ou flagrante delito, sendo válida a busca veicular realizada após fuga desordenada e desobediência à ordem de parada emanada por agentes devidamente identificados. 2. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais e autos de apreensão. 3. A autoria quanto ao tráfico de drogas é duvidosa. A pequena quantidade de entorpecente apreendida (5,87g), a ausência de apetrechos típicos da traficância (balança, anotações) e a compatibilidade da versão do réu com a figura de usuário geram dúvida razoável sobre o dolo de mercancia, atraindo a aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’ para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas. 4. O crime de desobediência resta configurado, pois os autos demonstram que o réu recebeu ordem legal de parada, emanada por funcionários públicos no exercício de função ostensiva, e a descumpriu voluntariamente ao acelerar o veículo e evadir-se do local, cessando a fuga apenas por falha mecânica.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido. 1. A fuga deliberada após ordem legal de parada emanada por agentes públicos configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. 2. Inexistindo prova cabal da destinação mercantil da droga, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para o de posse para consumo pessoal, com remessa ao Juizado Especial Criminal.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 330; CPP, art. 383, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1.430.436, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.6.2023; STF - RE 608.588-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 20/02/2025; STJ - HC 723.687, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 07/04/2022; TJMT - N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/07/2019; TJMT - Ap 45503/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 8.8.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000954-37.2025.8.11.0045.

A sentença recorrida (ID 339998404) julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
Thales Medeiros da Silva
das imputações da prática dos crimes previstos no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 330 do Código Penal (desobediência), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, acolhendo a tese de insuficiência probatória e aplicando o princípio ‘
in dubio pro reo’
.

Inconformado (ID 339998412), o Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. Argumenta que a absolvição foi equivocada, pois o depoimento do guarda municipal Anderson Lucas Schimidt é coeso e detalhado, confirmando a fuga do réu e a apreensão de 11 porções de cocaína fracionadas para venda.

O apelante destaca que o réu confessou informalmente a traficância no momento da abordagem. Alega que as circunstâncias da prisão, como a invasão de vias preferenciais durante a fuga e a forma de acondicionamento da droga, evidenciam o dolo de tráfico e desobediência. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 339998418), o recorrido pugna pela manutenção da sentença absolutória. Argui, preliminarmente, a nulidade da prova testemunhal dos guardas municipais por contradições com as imagens de segurança do hotel e a nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita
ex vi
da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, pede a desclassificação para porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), alegando que a quantidade é ínfima (5,87g) e não foram encontrados apetrechos de traficância.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Joseane Fátima de Carvalho Guariente (ID 348530857), manifestou-se pelo provimento na ementa assim sintetizada: (ID. 348530854)

“SÍNTESE MINISTERIAL:
RECURSO DE APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO É ROBUSTO, HARMÔNICO E SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO.
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE DELITIVA EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL COESO E DETALHADO DE GUARDA MUNICIPAL, PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CORROBORADO POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ESPONTÂNEA DO ACUSADO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. VALIDADE E IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. APREENSÃO DE 11 PORÇÕES DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS DE FORMA FRACIONADA E PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 2o, DA LEI No 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA. INADEQUADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
DIANTE DE PROVA CONVERGENTE E SUFICIENTE. QUANTO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA, COMPROVAÇÃO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA POR AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO E DESCUMPRIMENTO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIO PELO APELADO, QUE EMPREENDEU FUGA EM VIA PÚBLICA, SOMENTE CESSADA POR PANE MECÂNICA. ELEMENTOS TÍPICOS DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL CONFIGURADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO A AUTORIZAR O DECRETO CONDENATÓRIO.
O PARECER É PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante se infere, as razões fazem alusão à suficiência das provas para a condenação do apelado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência, bem como a validade da atuação da Guarda Municipal na ocorrência.

Narra a denúncia:

“1o Fato: No dia 08 de janeiro de 2025, por volta das 08h00min, na Avenida Rio Grande do Sul, bairro Pioneiro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Thales Medeiros da Silva, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, guardou, transportou e trouxe consigo 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, com volume total de 5,87g (cinco gramas e oitenta e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID 183114151), termo de apreensão (ID 183114855) e laudo preliminar de constatação de entorpecentes (ID 183114860).

2o Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Thales Medeiros da Silva desobedeceu à ordem legal de funcionário público, conforme boletim de ocorrência no 2025.6285 (Id n°183114151). Histórico dos fatos: Exsurge dos autos que, na ocasião dos fatos, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e vias de fato ocorrida no “Hotel Pioneiro”, localizado na Avenida Amazonas, bairro Pioneiro, desta urbe. No local dos fatos, os guardas municipais conseguiram identificar Thales Medeiros da Silva como sendo o responsável pelas desavenças ocorridas no hotel, oportunidade que constataram que o referido suspeito conseguiu se desvincilhar da abordagem, evadindo-se na condução do veículo da marca VW, modelo Gol, de placas NPL4I60. Com base nos dados e características do automóvel, os guardas municipais inciaram buscas para localizar o suspeito, que foi encontrado nas proximidades do hotel, na av. Amazonas, nas proximidades da rua Guarapuava. Nesse instante, a guarnição ordenou que o denunciado parasse o veículo, tendo ele ignorado a determinação e acelerado para fugir da abordagem, invadindo vias preferenciais em alta velocidade. Logo após a perseguição, o veículo do denunciado apresentou problemas mecânicos, de modo a possibilitar a abordagem dos guardas municipais, que lograram êxito em encontrar 11 (onze) porções de pasta base de cocaína, com volume total de 5,87g (cinco gramas e oitenta e sete decigramas) no banco de passageiros do automóvel, destinados à mercantilização. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Thales Medeiros da Silva como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; e artigo 330, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes.”

A materialidade delitiva não é ponto de controvérsia, estando demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.339998023), auto de Apreensão (ID.339998048) e Laudos Periciais (preliminar

e definitivo no. 1000954-37.2025.811.0045-ID.339998353 que atestaram tratar-se de cocaína a substância apreendida

“MATERIAL A: Trata-se de 11 (onze) porções de material de tonalidade pardo amarelada na forma de pedra e pó acondicionados no interior de saco plástico transparente do tipo “ziplock”. EXAMES PERICIAIS 4.1. AMOSTRAGEM E AFERIÇÃO DA MASSA DO MATERIAL A amostragem dos materiais foi realizada conforme orientação técnica constante no Procedimento Operacional Padrão DMFL.CLM.GPQF.POP No 01-01/2019 – Determinação de Amostragem Representativa para Análises Qualitativas em Drogas Ilícitas Apreendidas. No quadro do item 4.2 está consignado o valor da massa1 de cada material, que foi aferida em balança da marca BEL ENGINEERING, modelo LG3202i, classe II, e/ou balança da marca BEL ENGINEERING, modelo S203, classe II, desta Gerência e o número de amostras extraídas de cada material para serem submetidas aos exames. 4.2. TESTES COLORIMÉTRICOS Os testes colorimétricos são um tipo de técnica qualitativa baseada em reações químicas que têm por objetivo a detecção de possível grupo de substância-alvo na amostra selecionada. Os exames preliminares realizados seguiram as determinações do Procedimento Operacional Padrão POP no 2.14 – Química Forense/2014 (Exame de Constatação Preliminar de Cocaína por Análise Colorimétrica Qualitativa), que utiliza reação com tiocianato de cobalto II em meio ácido e posterior adição de clorofórmio (teste de Scott modificado).

As amostras coletadas dos materiais recebidos foram submetidas aos testes colorimétricos e os resultados são mostrados no quadro a seguir. Materiais recebidos Amostragem Teste preliminar Massa devolvida ao requisitante (gramas) Identificação Massa total (gramas) Tipo de massa1 Qtde. de amostras Massa líquida (gramas) Tipo Resultado A 5,87 Líquida 04 2,15 Constatação de cocaína Positivos 3,72.”

Acerca da autoria e a tipicidade das condutas, a defesa alega, inicialmente, a nulidade da busca veicular e pessoal, sustentando a ilicitude das provas por ausência de fundada suspeita e incompetência da Guarda Municipal.

Essa tese não merece acolhimento.

A Constituição Federal autoriza a prisão em flagrante por qualquer do povo e impõe esse dever às autoridades policiais. Embora a defesa questione a competência investigativa da Guarda Municipal, é pacífico no ordenamento jurídico que, diante de situações de flagrância ou de fundada suspeita decorrente de comportamento imediato do agente, a atuação desses servidores é legítima para a proteção da segurança pública.

No caso, a abordagem não foi aleatória. Os agentes atendiam a uma ocorrência de desentendimento em um hotel. Ao localizarem o veículo suspeito e emitirem ordem de parada, o réu empreendeu fuga desrespeitando regras de trânsito. Esse comportamento de fuga, por si só, gera a fundada suspeita exigida pelo Código de Processo Penal para a realização da busca, legitimando a ação dos agentes.

Diante disso, fundadas razões surgiram, logrando êxito em encontrar as drogas no veículo.

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo. A descoberta do entorpecente no interior do veículo válida a busca realizada sem mandado judicial, conforme exceção prevista no próprio texto constitucional (art. 5o, XI, da CF/88).

Portanto, as provas

obtidas são lícitas.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Quanto ao mérito da imputação de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), a sentença absolutória fundamentou-se na dúvida. Contudo, a análise detalhada dos autos revela um conjunto probatório sólido em desfavor do apelado.

O depoimento do guarda municipal Anderson Lucas Schimidt, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, foi coerente. O agente narrou que, após a perseguição motivada pela desobediência do réu, e cessada a fuga por pane mecânica, foram encontradas 11 porções de entorpecente no veículo. Transcrevo em síntese:

“[...] Promotor: Gostaria que você contasse pra gente como que foi essa tua ocorrência.

Testemunha: Certo, doutor. A gente recebeu, via 153, uma denúncia de possível briga ou desentendimento, algo do gênero. Deslocamos até o estabelecimento comercial lá na Avenida Amazonas, no bairro Pioneiro. Chegando lá, nenhuma das partes não estava lá, nem o senhor Thales, nem a outra parte envolvida. A proprietária do estabelecimento passou as características do possível veículo que o senhor Thales havia chegado lá, e a gente continuou em rondas na região. Em certo ponto,
a gente avistou o veículo e tentou fazer a abordagem, pra conversar com o mesmo do que se tratava, a possível briga que havia ocorrido lá, momento que ele desobedeceu a ordem de parada, invadiu as preferenciais, etc., até que o veículo dele veio apresentar um problema mecânico e parou. Foi aonde que a gente conseguiu realizar a abordagem do mesmo. Aí....busca pessoal, não encontrado nada, só no veículo dele que foi encontrado essa quantidade de entorpecente no veículo ali
. Aí, posteriormente, em conversa com o mesmo, ele falou que tinha adquirido essa droga pra venda, e, inclusive, ela estava fracionada, e perguntado se tinha mais na residência, ele afirmou que sim. A gente foi até a delegacia de polícia civil e apresentou a situação pra autoridade policial, que continuou diligente nas possíveis localidades que ele informou. Mas aí já ficou a competência da autoridade policial, a gente só acompanhou a ocorrência daí. Promotor: O senhor se recorda o que foi encontrado no carro com ele? Testemunha: É... Acho que, se eu não me engano, havia... tinham dois celulares, acho, duas facas, tamanho grande, assim, e eu não lembro a quantidade certa de entorpecente, eu sei que estava fracionado. Acho que eram umas 10 porções, alguma coisa assim, mais ou menos. Promotor: O senhor se recorda se ele chegou a mencionar algo sobre esse entorpecente, o que estava com ele? Testemunha: Ele falou que tinha adquirido pra venda, doutor, que era pra comércio mesmo.[...] (degravação da mídia inserida no ID 198641470).(negritou-se)

Com efeito, a palavra de agentes públicos goza de fé pública e presunção de veracidade, não podendo ser descartada apenas pela função que exercem, salvo se comprovada má-fé ou interesse escuso, o que não se verifica neste caso.

Neste particular, o Supremo Tribunal Federal, em recentes precedentes, assentou entendimento sobre a inclusão da Guarda Municipal no Sistema Único de Segurança Pública, bem como sua atuação constitucional em ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, de modo a chancelar a legalidade da apreensão de drogas e comprovação do tráfico exercido pelo recorrido:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. STF. Plenário. RE 608.588-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/02/2025.”

As supostas contradições apontadas pela defesa quanto ao momento anterior, no hotel, (imagens ID.339998032/339998033/339998036)

são dados que

não afetam o núcleo da imputação penal: a posse da droga e a
desobedecer a ordem legal.
O fato de o réu estar ou não na recepção do hotel anteriormente não anula o fato de que, momentos depois, fugiu da guarnição e foi flagrado transportando entorpecentes.

Para corroborar, a testemunha Sidalva Maria de Jesus, proprietária do ‘hotel pioneiro’, confirmou em Juízo o entreveiro ocorrido entre Thales e o hóspede César, oportunidade em que ela solicitou a intervenção da Guarda Municipal, o que posteriormente culminou na abordagem e localização fortuita de drogas com o recorrido (ID 198641470).

Por sua vez, o recorrido Thales, interrogado em Juízo, negou os fatos, afirmando que as drogas encontradas em sua posse eram para consumo pessoal.

Neste ponto, chama a atenção o modo de acondicionamento da droga: 11 porções individualizadas, ou seja, acondicionadas para distribuição.

O Enunciado orientativo 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

(...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Contudo,
no caso trata-se da apreensão de
pesando 5,87g (cinco gramas e oitenta e sete decigramas)
, apreendidos no banco de passageiros do automóvel, conforme se infere dos autos.

Destarte, o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, efetivamente, o cometimento de tráfico de entorpecente pelo apelado.

Neste particular, cito o

HC no. 723.687/STJ, julgado pelo Exmo. MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, que detidamente cito como parâmetro:

“Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena
de
6 anos
de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas.

A defesa pleiteia, por meio deste writ, a
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou a aplicação do princípio da insignificância.

A liminar foi por mim deferida, nos termos da decisão
de
fls. 311-312, "para sobrestar os efeitos da condenação imposta ao paciente (Apelação Criminal n. 1500969- 95.2021.8.26.0618), até o julgamento final deste writ".

Diante da suficiente instrução dos autos, foi dispensada a solicitação
de
informações à autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus.

Decido.

I. Contextualização Informam os autos que o paciente foi condenado à pena
de
6 anos
de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas. Os fatos delituosos foram assim narrados pelo Ministério Público em sua inicial acusatória, in verbis (fl. 35):

Noticia o inquérito policial anexo (registro digital no 1500969- 95.2021.0618) que, na manhã
de
07
de
julho do ano em curso (2021), por volta das 10h15m, no Parque Dr. Barbosa
de
Oliveira, centro, nesta cidade e comarca, MÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO , qualificado a fls. 22\23, trazia consigo, para o fito
de
entregar a consumo
de
terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar,
sessenta e um centigramas (0,61 g), aproximadamente, da droga
cocaína

, determinante
de
dependência física e psíquica, consoante testifica o auto
de
constatação acostado nos autos e conforme demonstrará laudo
de
exame químico toxicológico que oportunamente se entranhará.
Encontrava-se a
cocaína
em sua forma compacta (pedras
de
crack), distribuída em cinco (5) invólucros repartidos em embalagens preparadas como porções individuais para a venda no varejo.
A droga destinava-se à mercancia ilícita, conforme se depreende
de
sua quantidade, forma
de
apresentação, do horário e local da sua apreensão e da fuga engendrada pelo indiciado ao perceber a aproximação
de
agentes da autoridade, conduta incompatível com aquela que teria pessoa que trouxesse a consciência incontaminada, serena e tranquila.
Narcótico apreendido em poder do indiciado por ocasião
de
diligência policial, oportunidade em que ele foi surpreendido quando, hirto e estático no citado local público, encostado numa mureta, com a substância ilícita guardada em sua blusa, oferecia à venda ou mesmo vendia para usuários que o procuravam porções da droga.
A Corte estadual considerou indevida a
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com base nos seguintes argumentos, no que interessa (fl. 14):
A quantidade e a forma como a droga estava acondicionada embora pouca (
0,61g de cocaína
em sua forma petrificada crack), incomum para usuários e acondicionada para a venda (distribuídas em 05 porções). -, aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral inclusive pela confissão
de
que vendera boa parte, não deixam margem a dúvidas a respeito da sua destinação mercantil.
Dessa forma, não há que se falar em
desclassificação
da conduta do apelante para o delito previsto no art. 28, § 1o, da Lei
de
Drogas, eis que o intuito comercial era evidente, comprovado pela circunstâncias
de
apreensão das drogas; e
de
fato, não condizente com o mero uso pessoal, embora em Juízo, o apelante tenha negado a prática delitiva, dizendo que a droga se destinava ao seu consumo, as imagens registraram o réu nitidamente fornecendo drogas a indivíduo que se aproxima e lhe entrega dinheiro (fls. 30/31).
Nem se diga,
de
outra parte, que os depoimentos dos policiais são suspeitos ou indignos
de
credibilidade, eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu.

II. A crise do sistema penitenciário brasileiro O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a conduta perpetrada pelo paciente se amolda ao tipo previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 - como postula a defesa - ou ao delito
de
tráfico
de
drogas (art. 33, caput, da mesma lei), conforme concluíram s instâncias ordinárias.

Não se desconhece o entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal
- de
que a pretensão
de desclassificação de
um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental,
de
cognição sumária.

Entretanto, chama particular atenção deste julgador o fato
de
o paciente, morador
de
rua, haver sido condenado, pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas, à elevada reprimenda
de
6 anos
de
reclusão, por haver sido flagrado trazendo consigo e transportando
0,61 gramas
de cocaína
,
em contexto no qual afirmou, em juízo, que a droga se destinava ao seu próprio consumo.

Decerto que, no processo penal brasileiro, em razão do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema
de
justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a devida e suficiente fundamentação.

A conduta
de
porte
de
drogas para consumo próprio está prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, in verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação
de
serviços à comunidade;

III - medida educativa
de
comparecimento a programa ou curso educativo.

O § 2o do art. 28, por sua vez, esclarece que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

É imperioso o registro, no entanto,
de
que a Lei n. 11.343/2006 não determina parâmetros seguros
de
diferenciação entre as figuras do usuário e a do pequeno, médio ou grande traficante, questão essa, aliás, que já era problemática na lei anterior (n. 6.368/1976) - e que continua na legislação atual. Não por outro motivo, a prática nos tem evidenciado que a concepção expansiva da figura
de
quem é traficante acaba levando à inclusão, nesse conceito,
de
cessões altruístas,
de
consumo compartilhado,
de
aquisição
de
drogas em conjunto para consumo próprio e, por vezes, até
de
administração
de
substâncias entorpecentes para fins medicinais.

As estatísticas mostram que a mudança
de
tratamento promovida pela Lei n. 11.343/2006 - que aboliu a pena privativa
de
liberdade para a conduta
de
porte
de
drogas para consumo pessoal (art. 28) - não impediu um incremento substancial das condenações por crime
de
tráfico
de
drogas.
Com efeito, a análise da população carcerária brasileira aponta que, entre os crimes cometidos que ensejaram o encarceramento, o tráfico
de
drogas (nacional e transnacional) corresponde a considerável percentual do total
de
encarcerados.

Conforme dados do Sistema Integrado
de
Informação Penitenciária - Infopen, em 2006, houve 47.472 prisões por tráfico
de
drogas. A Lei n. 11.343/2006 entrou em vigor em outubro
de
2006. No ano seguinte (2007), foram registradas 65.494 prisões por tráfico, um aumento
de
38%. Essa escalada prosseguiu: em 2010, foram 106.491 prisões. A estatística relativa a dezembro
de
2014 (divulgada em abril
de
2016) evidenciou que 28% dos detentos respondiam ou foram condenados por crime
de
tráfico
de
drogas (enquanto 25% por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio).

Mais recentemente, os dados referentes ao período
de
julho a dezembro
de
2019 - fornecidos pelo Sistema
de
Informações do Departamento Penitenciário Nacional (Sisdepen), do Departamento Penitenciário Nacional - demonstram que a população carcerária por crime
de
tráfico
de
drogas (art. 12 da Lei n. 6.368/1976 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006) totalizou 169.093 indivíduos. Se incluirmos também os delitos
de
associação para o tráfico
de
drogas (art. 14 da Lei n. 6.368/1976 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e os
de
tráfico transnacional
de
drogas (art. 18 da Lei n. 6.368/1976 e 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006), a população carcerária por tal ilicitude salta para 200.583 presos (disponível em: depen.gov.

br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/br/br> Acesso em set.2021).

Ainda, faço menção ao fato
de
que o Brasil ficou em último lugar no Índice Global
de
Políticas
de
Drogas, lançado recentemente, em 8/11/2021. O estudo, que avaliou 30 países, foi elaborado pelo Harm Reduction Consortium, que reúne organizações que defendem a chamada política
de
redução
de
danos, voltada para mitigar consequências negativas do uso
de
drogas. Um dos quesitos que fizeram com que o Brasil obtivesse a menor nota no ranking foi o alto número
de
mortes provocadas pela polícia em operações contra o tráfico
de
drogas, a exemplo do massacre que ocorreu em Jacarezinho - RJ, em maio
de
2021, que culminou com a morte
de
28 pessoas na favela carioca durante uma operação policial (disponível em: com.

br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/11/08/brasil-fica-em-ultimo-lugar -em-estudo-sobre-politica
-de
-drogas
-de
-30-paises.htm> Acesso em dez.
2021).

Portanto, a atual (embora não recente) crise do sistema penitenciário brasileiro - com sistemática violação
de
direitos previstos na Constituição Federal e na Lei
de
Execução Penal - e o fato
de
o Brasil possuir, hoje, uma das maiores populações carcerárias do mundo justificam as ponderações feitas nesta decisão e reforçam, já sob esse matiz, o descabimento da condenação do paciente pelo crime
de
tráfico
de
drogas, ainda mais com a imposição
de
uma pena (extremamente desarrazoada, diga-se)
de
6 anos
de
reclusão, por haver sido flagrado na posse
de
tão somente 0,61 gramas
de cocaína
.

III. Desnecessidade
de
revolvimento
de
matéria fático-probatória Apenas por cautela, revela necessário enfatizar que, especificamente no caso dos autos, a conclusão pela
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não demanda o revolvimento
de
matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus,
de
cognição sumária.

O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração
de
fatos incontroversos - já referidos linhas atrás, os quais já estão delineados nos autos - e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo
de
toda a instrução probatória. Depende, ademais, da definição, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias
de
origem para condenar o réu pela prática do crime
de
tráfico
de
drogas, vis-à-vis os elementos (subjetivos e objetivos) do tipo penal respectivo.
Em sessão
de
julgamento ocorrida em 14/9/2021, esta colenda Sexta Turma, em caso semelhante - apreensão
de
4,8 gramas
de cocaína
-, também considerou devida a
desclassificação
da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO
DE
DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO MINISTERIAL (ART. 33 DA LEI
DE
DROGAS)
. DESCLASSIFICAÇÃO.
RECONHECIMENTO,
DE
OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE,
DE
OFÍCIO.
1. Na distribuição
estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime de

tráfico de drogas somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na posse do Recorrente - 4,850g de cocaína -, muito menos nas declarações no sentido de que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante
" (noticia criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio
de
entorpecentes".
Vale dizer, o juízo condenatório é
de
certeza, não pode ser substituído por juízo
de
probabilidade. Precedentes do STJ.

2. No caso, a condenação está lastreada em depoimentos
de
policiais que, por sua vez, além
de
narrarem as insuficientes circunstâncias em que ocorreu o flagrante, reportaram apenas ao conteúdo
de
denúncias anônimas
de
que o Recorrente exerceria o tráfico.
3. Concluir que as instâncias ordinárias não se valeram do melhor direito na condenação do Recorrente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei
de
Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar
de
forma inequívoca a configuração do fato típico.

4. Nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, tratando-se do delito
de
posse
de
drogas para consumo próprio, "[p]rescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas". E, sendo o Recorrente à época dos fatos, menor
de
21 anos, deve tal prazo ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, perfazendo-se, na hipótese, em 1 (um) ano, razão pela qual,
de
ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal. No caso, entre a data do recebimento da denúncia - 12/06/2018 - e a data do acórdão condenatório - 25/06/2019 -, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano e, por consequência, consumou-se a prescrição.

5. Recurso especial provido para desclassificar a conduta imputada ao Recorrente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e,
de
ofício, é declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

(REsp n. 1.915.287/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 29/9/2021).

Também faço menção ao HC n. 681.680/SP (DJe 29/9/2021),
de
minha relatoria, em que esta colenda Sexta Turma novamente concedeu a ordem
de
habeas corpus, para cassar o acórdão impugnado e, por conseguinte, restabelecer a sentença que, desclassificando a imputação original, condenou o paciente - flagrado com 0,4 gramas
de
crack - pela prática do crime previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, esclareço que, embora desclassificada a conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não há, ao menos por ora, elementos suficientes nos autos para que seja eventualmente reconhecida a ocorrência da prescrição em favor do paciente, diante do cumprimento
de
medida mais severa do que a pena aplicável, haja vista que ele ostenta outra condenação geradora
de
reincidência (fl. 27).

IV. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo a ordem, para, confirmada a liminar anteriormente deferida,
desclassificar a conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Processo n. 1500969-95.2021.8.26.0618), devendo o Juízo da execução penal competente promover a adequação na respectiva dosimetria.

Ainda, determino a imediata expedição
de
alvará
de
soltura em favor do acusado, se por outro motivo não estiver ou não houver a necessidade
de
ser preso.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, para as providências cabíveis.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 07
de
abril
de
2022.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Relator” (Negritou-se)

Fixadas todas as premissas, a desclassificação da conduta inicialmente atribuída a apelante [art. 33 da Lei no. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] é medida que se impõe.

No tocante ao crime de desobediência (art. 330 do CP), tenho por necessária a condenação. A materialidade e autoria estão evidentes. Houve ordem legal de parada emanada por funcionário público competente no contexto ostensivo.

O réu desobedeceu a ordem legal, tanto que, segundo os autos, acelerou o veículo e invadiu vias preferenciais, colocando em risco a segurança viária, somente parando por falha mecânica do veículo.

O dolo de desobedecer resta manifesto. Fugir para evitar a abordagem policial, especialmente quando se transporta material ilícito, configura perfeitamente o tipo penal em questão.

Assim, o recurso no ponto merece provimento. O juízo de primeiro grau valorou excessivamente pequenas divergências sobre a ocorrência preliminar no hotel e desconsiderou a robustez da prova material (droga) e testemunhal (relato da fuga e apreensão) produzida em juízo.

Assim, passo à dosimetria da pena, atento ao princípio da individualização.

Passo à individualização da pena, em observância ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias agravantes. De igual modo, não incidem atenuantes, uma vez que o réu não confessou a prática deste delito específico. Portanto, mantenho a pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Dessa forma, torno a pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, dada a ausência de informações sobre a capacidade econômica do réu.

Com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
no sucessivo, para: 1)
Condenar
o réu Thales Medeiros da Silva pela prática do crime de
desobediência
(art. 330 do Código Penal), à pena de 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa e 2)
Desclassificar
a conduta imputada na denúncia referente ao crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006) para a figura de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

Determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM) da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), competente, nos termos do artigo 383, § 2o, do Código de Processo Penal, para que se proceda à aplicação das medidas cabíveis, inclusive, eventual proposta de transação penal ou acordo de não persecução penal.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Desembargador Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026